Tribunal: TJDFT
Processo: 0737546-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0737546-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELI FRITSCHE - ME AGRAVADO: SAMARA KELLEN DOS SANTOS SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZERLI FRITSCHE - ME contra a decisão de ID 97874837, ratificada ao ID 100104175 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em ação de compensação por danos morais e estéticos, assim vazada: Considerando a condição social e o domicílio da autora, bem como a dimensão econômica do direito “sub judice”, não se vislumbra substrato jurídico hábil para infirmar a hipossuficiência por aquela parte sobrelevada, motivo pelo qual rejeito a impugnação, oposta pelas rés, à gratuidade de justiça que à parte adversa foi concedida. A aludida ilegitimidade “ad causam” da ré ZELI FRITSCHE - ME confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele será dirimida. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, autora e rés pugnaram pela realização de perícia, tendo a autora e a corré KAROLINA RIBEIRO COELHO postulado, ainda, a oitiva de testemunhas. A autora requereu, ainda, a colheita do depoimento pessoal da ré KAROLINA RIBEIRO COELHO. Conforme decidido no id. 97874837, incumbe às rés demonstrar a higidez dos serviços que prestaram à autora. Assim, defiro os pedidos de produção de prova pericial deduzido pelas litisconsortes passivas. Nomeio, para tanto, o perito Rodrigo Vieira Silva, cadastrado junto à Corregedoria de Justiça do TJDFT. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e, querendo, indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se o "expert" para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados pelas rés. A necessidade da produção das demais provas requeridas pelas partes será analisada depois de realizada a perícia ora deferida. Em suas razões recursais, a agravante, em síntese, sustenta que a decisão impugnada contraria a Portaria Conjunta no 101/2016 c/c Portaria Conjunta 53/2011 ao transferir o custeio da prova pericial apenas às rés, quando também requerida a produção da prova pela autora. Defende a aplicação do disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, a fim de que a remuneração do perito seja rateada entre as partes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agrafada, a fim de determinar o rateio dos valores dos honorários do perito entre as partes. Preparo comprovado (ID 30935369 e ID 30935370). Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância, cuja competência encontra-se prevista no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, embora tenha a agravante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua excepcional apreciação em regime de plantão, mormente porque a decisão recorrida foi publicada em 29 de outubro de 2021 (ID 107321635), sendo que o prazo para a interposição do presente recurso apenas se findaria em 24 de novembro de 2021. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se a advogada subscritora da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021 SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial